Tribunal: TJMT
Processo: 1022053-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022053-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA - CPF: 058.278.521-98 (INTERESSADO), JUIZA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA - CPF: 058.278.521-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 068.259.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 042.932.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO ANSELMO DE ALMEIDA - CPF: 696.052.389-34 (VÍTIMA), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0010-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E IV E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
ROUBO MAJORADO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
– PACIENTE QUE POSSUI
INQUÉRITO POLICIAL PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E UMA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS E LACTANTE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS FILHAS NÃO DEMONSTRADA – INFANTE QUE PERMANECEU SOB OS CUIDADOS DA PROGENITORA DESDE OS 07 (SETE) MESES DE VIDA – CRIANÇA COM 02 (DOIS) ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, em face das circunstâncias do caso,
uma vez que a beneficiária, juntamente com os outros acusados, estão sendo investigados pela suposta prática de roubo majorado, mediante o uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima por várias horas e em concurso de pessoas, na qual foi subtraído bem alheio de alto valor (fertilizantes), além de possuir Inquérito Policial pelo crime de tráfico de drogas e uma Ação Penal pela prática do crime de roubo majorado.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Kethlly Alexander Martins Rocha
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como coator.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que a paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II e IV e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, encontrando-se cautelarmente segregada por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou que a beneficiário é lactante, tendo uma criança de 02 (dois) anos de idade, bem como possuir mais 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Alegou que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que não há fundamentação jurídica suficiente para a manutenção da custódia cautelar, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Asseverou, ainda, que não houve qualquer participação da paciente na empreitada criminosa, além de ter 03 (três) filhos menores que depende exclusivamente do apoio materno, endereço fixo.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 112225960). Juntou documentos.

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 112548460). Informações juntadas (Id. 113666474). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 113825954).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Kethlly Alexander Martins Rocha
, contra ato emanado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Em síntese, alega o impetrante negativa de autoria, que a paciente é lactante de uma criança de 02 (dois) anos de idade, além de possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Argumentou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva da beneficiária e as medidas cautelares diversa da prisão são mais adequadas no presente caso.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 113666474)

“Senhor Relator:

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar informações ao Habeas Corpus nº 1022053-43.2021.8.11.0000, encaminhado por malote digital no dia 10.12.2021, em que figura como Impetrante o Advogado Dr. JEFFERSON SANTOS DA SILVA e como Paciente KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA, nos seguintes termos:

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da paciente, nos autos n° 1003541-53.2021.8.11.0051, a qual foi deferida por este juízo, no dia 08.10.2021, pela possível prática do crime de roubo majorado, descrito no artigo 157, §2°, do Código Penal, já que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, in verbis:

“(...) De início, tem-se abstratamente a figura do roubo majorado, descrito no artigo 157, §2°, do Código Penal. Tal fato, vale dizer, refere-se a um crime doloso e apenado com reclusão com pena máxima superior a quatro anos, atendendo, assim, aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e das imagens das câmeras de monitoramento. Segundo consta dos autos, os representados estão sendo investigados pela possível prática do delito de roubo majorado, perpetrado contra as vítimas Eugenio Anselmo de Almeida e Lavoro Agrocomercial. De acordo ressai da inicial, os dois representados, na companhia de mais 03 indivíduos – desconhecidos até o momento -, praticaram crime de roubo majorado, mediante uso de arma de fogo e concurso de várias pessoas, sendo subtraído bem alheio de alto valor. Extrai-se, por fim, que as câmeras de monitoramento de determinado estabelecimento comercial registrou o momento em que os Representado adquiriam produtos alimentícios para fornecer à vítima. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente, reputo que a liberdade do representado representa risco à ordem pública, uma vez que não é fato isolado na vida do agente, pois, além do crime em análise, trata-se de Réu reincidente. Nesse sentido, verifica-se que FLÁVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA anota a seguinte condenação: 1. Ação penal nº 4027-57.2016.8.11.0010, 3ª Vara de Jaciara MT; transitou em julgado dia 27/08/2020; De forma que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Além disso, verifica-se através do modus operandi com que se deu o crime denotam que a prisão cautelar é medida de rigor para se manter a ordem social, tendo em vista que a pratica de delito ocorreu contra patrimônio de elevado valor, perpetrado mediante o uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima que durou por várias horas, bem como participação de vários indivíduos na empreitada criminosa, sendo que, outros agentes ainda encontram-se em local desconhecido. Acrescenta-se, por oportuno, que a carga subtraída (fertilizante) teve, recentemente, alta valorização, especialmente por ter seu comércio em dólar, assim como há défit de produto disponível para venda, de modo que, tal circunstância, demonstra que os criminosos, possivelmente, possuem informações privilegiadas acerca do crime cometido. Com efeito, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva do representado mostra-se necessária como garantia da ordem pública, já que demostrada a reiteração do cometimento de delitos, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderá encontrar estímulos para voltar a delinquir. Por guardar similitude com o caso versado, colacionam-se as seguintes ementas: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO.[...]5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (julho/2017) e o decreto preventivo (23/4/2019), porquanto não houve situação de flagrância, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, inclusive, com suporte em busca e apreensão no domicílio do acusado, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo concluída a investigação policial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes.6. Ordem denegada.” (HC 573.453/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020) Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva dos representados com base na garantia da ordem pública. Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11ª ed.p. 803). Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de os representados voltarem a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos: "A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93). Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis dos Indiciados. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, "não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de FLÁVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA e KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei. Expeça-se como mandado de prisão preventiva para cada representado.(...)”

Na mesma decisão, este juízo analisou a representação formulada pela Autoridade Policial de busca e apreensão domiciliar/pessoal, de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Localização da Estação de Radio Base e Quebra de Sigilo Bancário, sendo os pedidos deferidos (ID 67482945)

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 09.10.2021, tendo sido a paciente submetida à audiência de custódia na data de 10.10.2021.

A custodiada formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar, em 25.10.2021, alegando, em resumo, a ausência dos requisitos legais da manutenção da prisão, sustentando a primariedade, não haver gravidade acentuada e possuir 03 (três) filhas menores de idade, o qual foi analisado e indeferido por este juízo, no dia 29.10.2021. Da decisão extrai-se:

“(...)
Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar da Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva. Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar da Acusada é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex. No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado – descrito no artigo 157, §2º, do Código Penal, a segregação cautelar da indiciada foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa. Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex. A propósito, verifica-se que a pena imposta ao crime descrito nos autos (artigo 157, §2º, do Código Penal), possui máxima superior a quatro anos. Aliado a isso, não adentrando no mérito, ressalta-se que a Acusada ainda possui um Inquérito Policial em andamento pela suposta prática do crime de tráfico (Autos nº 1003715.62.2021.8.11.0051), bem como possui a Ação Penal nº 1003718- 17.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado. Dessa forma, extrai-se que as penas impostas aos crimes descritos nos autos retro, quando somadas, ultrapassam, e muito, a quatro anos, o que autoriza a decretação da medida. Dito isso, aliado a ausência de fatos supervenientes que alterassem a situação processual ou afastassem os requisitos da prisão cautelar, justificados anteriormente nos autos, entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a decisão que determinou a segregação cautelar da Requerente. - DA PRISÃO DOMICILIAR Igualmente, não merece prosperar o pedido da Defesa na conversão da prisão em domiciliar, sob o argumento de que é genitora de três crianças que estão sob sua responsabilidade, uma vez que a prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.
Sobre o assunto discutido, trago à baila o seguinte precedente do TJMT: “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA, AS CONDIÇÕES DA APREENSÃO, VALORES EM DINHEIRO E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES, BEM COMO UMA ARMA DE FOGO – PACIENTE QUE ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE E DE QUE A MESMA DETÉM A GUARDA DO MENOR – PACIENTE QUE É AVÓ PATERNA DO INFANTE – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar o conjunto fático-probatório, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas. No caso concreto, a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a condição da apreensão, além de valores em dinheiro, caderno de anotações e uma arma de fogo. Não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente, que é avó paterna, nos cuidados do menor, tampouco que a mesma detém a guarda do mesmo, inviável a concessão da prisão domiciliar. Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1012218-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)”

Não se desconhece, aliás, que o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para gestantes e mães de crianças que estivessem presas preventivamente com a intenção de manter a criança próxima do afeto materno, elemento essencial ao desenvolvimento psicológico do menor. Entretanto, a decisão mencionada preocupou-se em promover o melhor interesse da criança, que seria permanecer próxima ao afeto materno. No mesmo sentido, a propósito, a Legislação atual, tanto geral (CPP) como específica (ECA), são redigidas a fim de alcançar o melhor interesse da criança ou adolescente, promovendo um ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa que necessita de cuidados especiais em razão de sua idade prematura. Por tais motivos, conclui-se que a prisão domiciliar de uma mãe com filhos menores tem como objetivo propiciar o bem estar ao menor, não podendo se confundir este instituto com o intuito de melhor comodidade e bem estar da própria presa. A propósito, este entendimento está em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.” (RHC 104.811/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de a Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: “43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Assim, não restou demonstrada inequivocamente que os cuidados especiais e imprescindíveis as filhas da Requerente devem ser prestados apenas por ela, especialmente considerando que outras pessoas podem cuidar e zelar de suas filhos, cuja idades das crianças não comprovam, por si só, ser suficiente para o seu deferimento. Ademais, os crimes imputados a acusada são extremamente graves, sendo que o delito de patrimônio, especificamente o roubo, é que o causa maior pânico e trauma nas vítimas. Já no tocante ao tráfico de drogas, como bem apontado pelo Parquet, não é crime de ímpeto, e sim, um verdadeiro "estilo de vida" diante da reiteração das condutas. Anotese ainda, que o crime de roubo que lhe é imputado é crime com violência a pessoa, havendo impedimento legal para a concessão da prisão domiciliar, conforme determina o artigo 318-A, do Código de Processo Penal, precisamente o inciso I, vejamos. "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (...)"

Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

"HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988 E AO ART. 312 DO CPP –– IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. – PRISÃO DOMICILIAR – DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO STF NO HABEAS CORPUS COLETIVO DE N. 143641/SP ÀS PRESAS GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES – 3. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 se no decisum atacado via writ, houver demonstração da contumácia delitiva da paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa noticiando que, só no ano de 2021 ela já foi presa em flagrante por cinco vezes, circunstâncias que revelam estar a prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública; 2. A Suprema Corte, ao julgar, em 20.02.2018, o Habeas Corpus coletivo de n. 143641/SP, decidiu ser cabível a prisão domiciliar, de todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. - Quando o delito que deu ensejo à segregação cautelar tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda, contra o (s) filho (s), o fato de a mulher presa ser genitora de crianças menores de 12 (anos) não autoriza, por si só, que seja possível converter-se a prisão preventiva em domiciliar. Para tanto, exige-se, ainda, que ela seja imprescindível aos cuidados dos infantes, requisito não comprovado nesta impetração." (N.U 1014521-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Nessa trilha, presume-se que ainda que seja concedida a prisão domiciliar à Acusada, essa medida não será suficiente para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa. Dessa forma, não comprovada a situação de excepcionalidade, deve ser mantida a decisão de decretou a prisão cautelar da Requerente. Decido. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Requerente KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA.”

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 22/10/2021, imputando a paciente KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA e o corréu FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo primeiro fato; e ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA e VICTOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. os artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, pelo segundo fato, nos autos nº 1003717-32.2021.8.11.0051.

A denúncia foi recebida no dia 26.10.2021.

A paciente foi devidamente citada e apresentou resposta à acusação por meio de advogado particular constituído, no dia 25.11.2021.

Em seguida, pela decisão proferida no dia 08.12.2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 31 de janeiro de 2022.

Relevante, ainda, pontuar que a paciente também responde ao processo nº 1003715-62.2021.8.11.0051, no qual o Ministério Público ofereceu denúncia contra a acusada KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA e o corréu FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, pela prática, em tese, do crime no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. Nesse feito, a denúncia foi recebida em 07.12.2021, no qual já foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 02 de fevereiro de 2022.

Na data de 10.12.2019, aportou aos autos pedido de informações do Habeas Corpus impetrado pela ré KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA.

Na sequência, foi determinada a realização de relatório circunstanciado acerca da atual situação dos filhos da paciente, pela assistente social deste juízo, no qual se observa que as filhas da paciente estão sendo cuidadas pela avó materna, a qual informou que a filha mais nova somente foi amamentada até os 07 (sete) meses de idade.

Por fim, diante da juntada aos autos do mencionado relatório, ora juntado ao presente, foi dado vistas ao Ministério Público e ao Advogado da paciente para ciência e manifestações.

Sendo o que tinha para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar da paciente, uma vez que a paciente, juntamente com os outros acusados, estão sendo investigados pela suposta prática de roubo majorado, mediante o uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, à princípio, por várias horas e em concurso de pessoas, na qual foram subtraídos bem alheio de alto valor (fertilizantes).

Por outro lado, o
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade
da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal da beneficiária, pois possui em seu desfavor Inquérito Policial em andamento pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 1003715.62.2021.8.11.0051), assim como uma Ação Penal sob o n.º 1003718- 17.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado
, o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Logo conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega ser lactante de uma criança de 02 (dois) anos de idade, além de ter mais 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos, e que portanto, necessitam de seus cuidados.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
habeas corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e alega estar amamentando a filha mais nova, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes, no caso dos autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, segundo as informações da autoridade coatora (Id. 113666474), as menores estão sendo cuidadas pela avó materna, que esclareceu que a infante mais nova só foi amamentada até os 07 (sete) meses de idade, além do mais, não há esclarecimentos se as menores se encontravam sob os cuidados da beneficiara antes de sua prisão cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Kethlly Alexander Martins Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022